Tribunal: TJMT
Processo: 1023948-67.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023948-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LISBOA - CPF: 060.894.821-70 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Marcelo Sebastião P. Moraes - 2 vogal: Após detida análise dos autos acompanho o relator (voto anexo). Dr. Gonçalo Antunes de barros Neto - 1 vogal: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1023948-67.2020.8.11.0002

RECORRENTE: FELIPE MARTINS LISBOA

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS

NÃO PADRONIZÁVEL PCG-BRASIL MULTICARTEIRA E ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

JUIZ 2º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/08/2021

VOTO VISTA – 2º VOGAL

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observa-se que o autor, trata na inicial da situação com uma narrativa, apontando que, não reconhece a dívida, não negando a relação jurídica ou ainda, de forma genérica trazendo a assertiva de que não reconhece a dívida, cabendo a interpretação para qualquer lado, em relação à sua real condição.

Observa-se ainda que, junto com a contestação aportou aos autos, prova da cessão de créditos da recorrida, bem como, da origem da dívida, somando-se ainda ao fato de que, ainda aportou a prova de que teria ocorrido
inclusive a notificação do mesmo acerca da cessão de crédito.

Ou seja, o mesmo sabia da cessão de crédito, fato sequer impugnado em sede de impugnação que se limitou apenas a apontar que o termo de cessão de crédito apenas não traria a individualização da dívida em relação à sua pessoa, e que não poderia a recorrida cobrar dívidas de terceiros.

Em verificação do documento de cessão de créditos, observa-se no ID 96779535 ali aponta-se que ele representa uma gama de dívidas cedidas, devidamente registrada em cartório, bem como, trouxe ainda uma vasta prova de contratação da dívida originária, inclusive, com foto pessoal do autor, documentos e comparecimento ao local e assinatura de contrato, sendo de se questionar, como poderia o recorrido ter consigo tudo que liga o autor à dívida de origem se não fosse através de uma cessão de crédito?

Apesar do documento não apontar seu nome, observam-se nos autos elementos robustos a comprovar que o autor foi cientificado da cessão de crédito e ao invés de procurar a empresa, simplesmente aviou ação, mesmo sabedor da origem do débito.

Tenta ainda induzir que tentou solução administrativa sem resposta, porém, em observação ao documento aviado na plataforma consumidor.gov, no ID 96779516, simplesmente ali se aponta que apresentou sua arguição perante a plataforma em data de 25/08/2020,
tendo ainda prazo de análise em até a data de 10/09/2020, porém, já ajuizou a ação em data de 07/09/2020, sem ao menos aguardar a resposta à sua argumentação, sendo um prazo muito razoável a se aguardar, e pior, nada trouxe aos autos em momento posterior de que não teve resposta ou qual esta teria sido.

Certamente naquele momento, poderia ser que a empresa iria lhe informar da cessão de crédito da dívida existente e legal, pelo que se aparenta, porém simplesmente, antes do prazo aviou a demanda.

Somente de se concluir que tinha tudo em suas mãos para resolver o problema, porém, mesmo sabedor da origem e da cessão, aviou ação para questionar a dívida, sendo que, apesar da inversão do ônus da prova, caso o mesmo tivesse dúvidas das dívidas que englobam a cessão apresentada, poderia pedir ao cartório do registro da cessão a listagem das dívidas, o que também esclareceria a sua dúvida levantada, sendo também uma prova que estaria facilmente ao seu alcance, ainda mais atualmente que tudo se resolve de forma virtual, bem como, com rápido telefonema poderia tirar a dúvida também perante a empresa e também com a empresa cedente, ou seja, para qualquer ângulo que se olhe, observa que o mesmo não agiu de forma muito correta, visando galgar indenização indevida e ainda se esquivar da dívida.

ISTO POSTO
, acompanho o voto do nobre relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença integralmente pelos próprios fundamentos.

É o voto deste 2º VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021